Tribunal: STJ
Processo: 0015459-21.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629082 - PR (2024/0161744-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO VERSALHES
ADVOGADOS
: MARCIA DOS SANTOS BARAO - PR015274
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - PR046162
AGRAVADO
: JOAO PAULO DO PRADO DE CASTILHO PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER AZEVEDO CHAVES - PR042827
INTERES.
: RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANTÔNIO LUIS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMPRESA.
FATURAMENTO.
PENHORA.
CABIMENTO.
MENOR
ONEROSIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É cabível a penhora de faturamento de empresa, observadas as
condições previstas em lei e o percentual que não torne inviável o exercício
da atividade empresarial. Precedente.
2. A revisão da matéria referente à onerosidade excessiva demanda a
análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: da718620-d971-4079-b76e-4359904d060f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629082 - PR (2024/0161744-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO VERSALHES
ADVOGADOS
: MARCIA DOS SANTOS BARAO - PR015274
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - PR046162
AGRAVADO
: JOAO PAULO DO PRADO DE CASTILHO PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER AZEVEDO CHAVES - PR042827
INTERES.
: RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANTÔNIO LUIS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMPRESA.
FATURAMENTO.
PENHORA.
CABIMENTO.
MENOR
ONEROSIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É cabível a penhora de faturamento de empresa, observadas as
condições previstas em lei e o percentual que não torne inviável o exercício
da atividade empresarial. Precedente.
2. A revisão da matéria referente à onerosidade excessiva demanda a
análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO VERSALHES
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO. SUBSTITUIÇÃO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO.
CONCENTRAÇÃO
DE
PENHORAS
PERANTE
ADMINISTRADOR-
DEPOSITÁRIO JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO. IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONCURSO DE CREDORES E PREJUÍZO AO
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS SOBRE O FATURAMENTO EM CURSO
PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA. UNIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
MEDIDA VISANDO MAIOR CELERIDADE E SEGURANÇA À EMPRESA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 46).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com multa (fls. 68 e 75
e-STJ).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 797 e 805 do CPC
por desrespeito à preferência da penhora anterior e o princípio da menor onerosidade
ao devedor, ao manter a penhora sobre o faturamento apesar da existência de
administração em andamento na Justiça do Trabalho.
Documento eletrônico VDA48206452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:56
Código de Controle do Documento: 3cd87ef1-c914-465b-a22e-309a45fad4a6

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 108/113), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à penhora do faturamento, extrai-se do acórdão
recorrido a seguinte fundamentação:

"A existência de penhora anterior em outro Juízo não impede que
outras constrições sejam realizadas sobre o mesmo bem, mas, somente
determina a observância à preferência da ordem dos credores, ou seja, terá
preferência o credor da penhora ocorrida anteriormente, e assim
sucessivamente, vez que no concurso de credores deve ser levado em conta a
cronologia das penhoras.
Dispõe o art. 908, do Código de Processo Civil de 2015, que,
'Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será
distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências'.
E, segundo o art. 909, do Código de Processo Civil de 2015, 'Os
exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o
direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as
razões, o juiz decidirá'.
Deve ser ressaltado, quanto às preferências, que podem ser elas
de ordem material ou processual – a primeira por imposição legal, como os
créditos de natureza alimentar e hipotecário, e a segunda por força de
penhora no curso de ação judicial.
[...]
Deste modo, inexistindo, no caso concreto, notícia de que a
empresa executada tenha entrado em recuperação judicial ou falência –
razão pela qual não foi estabelecido o concurso universal de credores -, deve
ser mantida hígida a constrição previamente deferida, garantindo a
efetividade do cumprimento de sentença em tela" (e-STJ fls. 48/49).

Assim, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pelo cabimento da penhora de faturamento, observadas
as condições previstas em lei e o percentual que não torne inviável o exercício da
atividade empresarial.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. PENHORA. AUSÊNCIA. ART. 1.017, § 3o, DO CPC.
SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
PENHORA DE FATURAMENTO. REQUISITOS. PERCENTUAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porquanto o
recurso especial não demonstra a importância do ponto supostamente
omisso para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n. 284
do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados
no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do
NCPC no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:56
Código de Controle do Documento: 3cd87ef1-c914-465b-a22e-309a45fad4a6

4. A penhora de faturamento deve observar, cumulativamente, as condições
previstas em lei e percentual que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial.
5. O Tribunal estadual assentou que a tentativa de busca de bem penhorável
restou infrutífera e que o percentual de 10% do faturamento resguardaria
que a constrição não inviabilizasse a atividade empresarial. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido."
(AREsp 1.731.346/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
23/4/2025

Ademais, rever a conclusão do tribunal local acerca da possibilidade de
constrição judicial sobre o faturamento da empresa demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DO
FATURAMENTO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTS. 489
E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. NÃO RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a
penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa -
desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na
legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não
torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure
violação do princípio exposto no art. 620 do CPC.
3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no
percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não
existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa
para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a
satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da
execução, caso dos autos. Precedentes.
4. No caso dos autos, a Corte de origem afastou eventual ofensa ao princípio
da menor onerosidade afirmado que a questão já fora analisada em recurso
anterior, tendo sido reconhecida a razoabilidade e a ausência de
comprometimento do regular funcionamento da instituição de ensino.
Concluiu, ainda, que eventual diminuição do percentual da constrição
deveria ser requerida ao juízo em que tramita o outro processo em que teria
sido determinada a penhora de 30% e não no presente feito, em que fora
limitada a 5% do faturamento.
5. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos,
o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
7 deste Pretório.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.062.230/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
4/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:56
Código de Controle do Documento: 3cd87ef1-c914-465b-a22e-309a45fad4a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.629.082 / PR
Número Registro: 2024/0161744-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018791420068160001 00154592120238160000 001545921202381600001 00224796820208160000
00690318620238160000
01088529720238160000
1088529720238160000
154592120238160000
1545921202381600001
18791420068160001
224796820208160000
242764020248160000
24276402024816000000018791420068160001 690318620238160000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO VERSALHES
ADVOGADOS : MARCIA DOS SANTOS BARAO - PR015274
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - PR046162
AGRAVADO
: JOAO PAULO DO PRADO DE CASTILHO PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER AZEVEDO CHAVES - PR042827
INTERES.
: RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANTÔNIO LUIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49463270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 29e2fc1e-f68d-46cb-b563-7958688d9f37

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 29e2fc1e-f68d-46cb-b563-7958688d9f37